Tribunal: TJES
Processo: 5028577-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028577-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
RECORRIDO: HONORINA BRITTO PONTES RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO ATINGIDO NO PNEU TRASEIRO ENQUANTO TRAFEGAVA EM VIA TERRESTRE ADMINISTRADA PELA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais nos valores de R$ 1.390,00 (um mil e trezentos e noventa reais) e de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos experimentados pela autora em razão da omissão no dever de conservação da rodovia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária recorrida é uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, com fulcro no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

4. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acidente foi decorrente de outro fato, que não de sua responsabilidade.

5. No caso dos autos, inexiste a comprovação da ocorrência de outras causas capazes de gerar o acidente vivenciado pela autora, bem como, ausente qualquer excludente do nexo de causalidade.

6. Comprovado o dano material é devida a indenização fixada pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por omissão no dever de conservação e manutenção da via. Comprovados o dano, a omissão e o nexo causal, é devida a indenização por danos materiais.”

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei 9.099/95, art. 46.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028577-89.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

RECORRIDA: HONORINA BRITTO PONTES RIBEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO ATINGIDO NO PNEU TRASEIRO ENQUANTO TRAFEGAVA EM VIA TERRESTRE ADMINISTRADA PELA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais nos valores de R$ 1.390,00 (um mil e trezentos e noventa reais) e de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos experimentados pela autora em razão da omissão no dever de conservação da rodovia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária recorrida é uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, com fulcro no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

4. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acidente foi decorrente de outro fato, que não de sua responsabilidade.

5. No caso dos autos, inexiste a comprovação da ocorrência de outras causas capazes de gerar o acidente vivenciado pela autora, bem como, ausente qualquer excludente do nexo de causalidade.

6. Comprovado o dano material é devida a indenização fixada pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por omissão no dever de conservação e manutenção da via. Comprovados o dano, a omissão e o nexo causal, é devida a indenização por danos materiais.”

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei 9.099/95, art. 46.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
HONORINA BRITTO PONTES RIBEIRO
em face de
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
. A autora alega que, no dia 18/05/2024, por volta das 19h50, trafegava no km 138 na região de Campos no Rio de Janeiro, quando o veículo por ela conduzido e de sua propriedade foi atingido no pneu traseiro, impossibilitando a continuidade da locomoção.

Menciona ainda que enquanto aguardava o socorro, localizou a peça causadora da avaria, provavelmente advinda de outro acidente ocorrido no local e que ficou na pista.

A sentença (ID 15047245) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, da seguinte forma:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório por danos materiais, e condeno a Ré AUTOPISTA FLUMINENSE S/A, a pagar a parte Autora os valores de: R$ 1.390,00 (um mil e trezentos e noventa reais) com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, a partir de 18/05/2024 e juros legais a partir da citação e de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, a partir de 30/09/2024 e juros legais a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15047247), alegando ausência de culpa, inexistência de nexo causal e de provas hábeis a demonstrar os danos materiais. Ao final, requereu o afastamento da condenação.

A autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

No caso em apreço, a recorrente é concessionária de serviço público, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Contudo, não é o caso dos autos, eis que, dos elementos probatórios apresentados, verifica-se que a autora sofreu acidente, uma vez que o veículo por ela conduzida e de sua propriedade foi atingido no pneu traseiro, impossibilitando a continuidade da locomoção.

É evidente, pois, que a conduta omissiva da recorrente gerou danos ao autor, uma vez que, se tivesse cumprido o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido. O documento de ID 15047015, que contém a resposta da parte ré ao protocolo aberto pela parte autora, confirma a ocorrência do acidente e está em consonância com os demais elementos de prova juntados aos autos.

A parte autora apresentou fotografias dos danos, e-mail de negativa ao término do procedimento administrativo e orçamentos, elementos que reforçam a verossimilhança das alegações e afastam qualquer dúvida quanto à ocorrência do sinistro na via sob administração da parte ré, que resultou nos prejuízos reclamados.

Diante desse conjunto probatório, constata-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o acidente decorreu de causa diversa e alheia à sua responsabilidade. Assim, impõe-se o reconhecimento de sua obrigação de indenizar os danos suportados pela autora, decorrentes da prestação defeituosa de seus serviços.

Destaco os seguintes trechos da sentença (ID 15047245):

Conforme estabelece o artigo 373, do CPC, cabe ao Requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Lado outro, é dever do Requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente.

Resultou comprovado nos autos que ocorreu o acidente com o veículo conduzido pela parte Autora conforme relatado na inicial e que o mesmo fora acertado por algo na rodovia administrada pela parte Ré sofrendo danos.

Em que pese as alegações da parte Ré, o documento id. 46584276 contendo resposta da parte Ré ao protocolo aberto pela parte Autora comprova a ocorrência do acidente, coadunando com os demais documentos anexados, bem como tal documento contém o número de protocolo de atendimento feito pela parte Ré que sequer fora anexado aos autos.

(...)

Outrossim, o art. 927, parágrafo único do Código Civil Brasileiro dispõe que “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Entendo que competia à Requerida provar a inexistência de defeito na prestação de serviço, porém a parte Requerida não comprova de que não houve o acidente, sendo a contestação anexada sem nenhuma documentação não capaz de extinguir, impedir ou modificar os direitos autorais, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A parte Autora, por sua vez, traz fotos dos danos, e-mail de negativa ao final procedimento administrativo e orçamentos, demonstrando a verossimilhança do alegado, que não deixam dúvidas de que houve um acidente na via administrada pela parte Ré que lhe causou os danos reclamados.

Analisando os autos verifico que nesse contexto probatório, observo que a parte Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acidente foi decorrente de outro fato, que não de sua responsabilidade, portanto, é seu dever a reparação dos prejuízos causados a parte Autora e decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços.

Com efeito, não sendo apresentadas provas de culpa exclusiva da autora ou de terceiros, e demonstrado o dano sofrido, configurado está o dever de indenizar da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem honorários tendo em vista que a recorrida não apresentou contrarrazões e não foi representada por advogado na origem.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)